Tribunal: TJMT
Processo: 1029657-84.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-30

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1029657-84.2023.8.11.0000
AGRAVANTE: OURO BRANCO TRANSPORTADORA MERIDIANO LTDA.
AGRAVADA: ANTÔNIO AKIRA AOYAGUI
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA TIRADA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERE IMPUGNAÇÃO A AVALIAÇÃO E REJEITA PEDIDO DE SUSPENSÃO DO LEILÃO – DECISÃO QUE CORRETAMENTE INFERE PRECLUSA A INSURGÊNCIA – IMPUGNAÇÃO NÃO REALIZADA EM TEMPO OPORTUNO – PRECLUSÃO OPERADA – ARGUMENTOS DE SE TRATAR APENAS DE CONSTRIÇÃO DE DIREITOS SOBRE O IMÓVEL E DE TERRAS DEVOLUTAS JÁ APRECIADAS E DIRIMIDAS PELO JUÍZO DEPRECANTE – AUSENTE PRÁTICA DE PREÇO VIL – DECISÃO MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO.
Rejeitada preliminar contrarrecursal de falta de interesse de agir da parte recorrente, porque evidente que a decisão recorrida impõe prejuízo à parte recorrente o que propicia o interesse e ensejo recursal apresentado.
Correta a inferência de preclusão exposta na decisão recorrida. Nos autos de origem que a avaliação foi realizada em 08/10/2021, consoante detalhado auto de penhora e avaliação, o qual atribuiu ao imóvel constrito o valor de R$14.399.000,00. Devidamente intimada para impugnar a avaliação, a parte executada recorrente perdeu prazo para tal finalidade, conforme atestado de decurso de prazo do sistema PJE de 26/11/2021, tendo somente manifestado em 1°/08/2022 suscitando outras questões diversas da avaliação apresentada (o argumento de que se tratariam de terras devolutas). A insurgência quanto a avaliação está preclusa. Conforme a regra do art. 507 do CPC, é vedado discutir questões a cujo respeito operou a preclusão.
Ultrapassados os argumentos de que a “executada NÃO DETÉM O DOMINIO E A PROPRIEDADE DO IMÓVEL OBJETO DA AVALIAÇÃO (FAZENDA MANDALA)” e de que o caso trata de terras devolutas, consoante decisão juízo deprecante da 1a Vara Cível de Fernandópolis, no processo de execução n° 4000245-07.2013.8.26.0189 (Id. 201661195 ) e da 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo na seara do recurso de agravo de instrumento número 2108117-51.2023.8.26.0000 (Id. 201661197).
Não prospera a alegação de venda por preço vil. Caracteriza-se a venda por preço vil quando for feita por preço inferior ao mínimo estipulado pelo Juiz e constante do edital ou, não sendo fixado mínimo, quando inferior a 50% da avaliação do bem. Vide regra do parágrafo único, do art. 891, do CPC. Observa-se que “foi procedida a atualização do valor da avaliação, para 17/11/2023, onde se apurou o valor de R$ 16.129.929,71 (dezesseis milhões e cento e vinte e nove mil e novecentos e vinte e nove reais e setenta e um centavos)”, montante que constou devidamente no edital de leilão, além de a arrematação está escorreita, porque “se deu pelo lance mínimo permitido, previsto no edital, no importe de R$ 8.064.964,85” e porque “conforme entendimento esposado pela Segunda turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no REsp 1570077/PE, não há que se falar em preço vil quando a avaliação não for impugnada dentro do prazo legal”.
Recurso desprovido. Decisão mantida. Liminar recursal revogada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029657-84.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Nulidade, Liminar, Atos executórios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIANA DE BARROS SOUZANI - CPF: 148.952.908-08 (ADVOGADO), OURO B TRANSPORTADORA MERIDIANO LTDA - CNPJ: 08.327.878/0001-48 (AGRAVANTE), ANTONIO AKIRA AOYAGUI - CPF: 752.001.718-49 (AGRAVADO), OSMAR HONORATO ALVES - CPF: 236.347.668-91 (ADVOGADO), JOSE ERALDO STENICO - CPF: 017.123.048-52 (ADVOGADO), ALINE CRISTINA BRAGHINI - CPF: 315.445.008-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA TIRADA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERE IMPUGNAÇÃO A AVALIAÇÃO E REJEITA PEDIDO DE SUSPENSÃO DO LEILÃO – DECISÃO QUE CORRETAMENTE INFERE PRECLUSA A INSURGÊNCIA – IMPUGNAÇÃO NÃO REALIZADA EM TEMPO OPORTUNO – PRECLUSÃO OPERADA – ARGUMENTOS DE SE TRATAR APENAS DE CONSTRIÇÃO DE DIREITOS SOBRE O IMÓVEL E DE TERRAS DEVOLUTAS JÁ APRECIADAS E DIRIMIDAS PELO JUÍZO DEPRECANTE – AUSENTE PRÁTICA DE PREÇO VIL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Rejeitada preliminar contrarrecursal de falta de interesse de agir da parte recorrente, porque evidente que a decisão recorrida impõe prejuízo à parte recorrente o que propicia o interesse e ensejo recursal apresentado.

Correta a inferência de preclusão exposta na decisão recorrida. Nos autos de origem que a avaliação foi realizada em 08/10/2021, consoante detalhado auto de penhora e avaliação, o qual atribuiu ao imóvel constrito o valor de R$14.399.000,00. Devidamente intimada para impugnar a avaliação, a parte executada recorrente perdeu prazo para tal finalidade, conforme atestado de decurso de prazo do sistema PJE de 26/11/2021, tendo somente manifestado em 1°/08/2022 suscitando outras questões diversas da avaliação apresentada (o argumento de que se tratariam de terras devolutas). A insurgência quanto a avaliação está preclusa. Conforme a regra do art. 507 do CPC, é vedado discutir questões a cujo respeito operou a preclusão.

Ultrapassados os argumentos de que a
“executada NÃO DETÉM O DOMINIO E A PROPRIEDADE DO IMÓVEL OBJETO DA AVALIAÇÃO (FAZENDA MANDALA)”
e de que o caso trata de terras devolutas, consoante decisão juízo deprecante da 1a Vara Cível de Fernandópolis, no processo de execução n° 4000245-07.2013.8.26.0189 (Id. 201661195 ) e da 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo na seara do recurso de agravo de instrumento número 2108117-51.2023.8.26.0000 (Id. 201661197).

Não prospera a alegação de venda por preço vil. Caracteriza-se a venda por preço vil quando for feita por preço inferior ao mínimo estipulado pelo Juiz e constante do edital ou, não sendo fixado mínimo, quando inferior a 50% da avaliação do bem. Vide regra do parágrafo único, do art. 891, do CPC. Observa-se que
“foi procedida a atualização do valor da avaliação, para 17/11/2023, onde se apurou o valor de R$ 16.129.929,71 (dezesseis milhões e cento e vinte e nove mil e novecentos e vinte e nove reais e setenta e um centavos)”
, montante que constou devidamente no edital de leilão, além de a arrematação está escorreita, porque
“se deu pelo lance mínimo permitido, previsto no edital, no importe de R$ 8.064.964,85”
e porque
“conforme entendimento esposado pela Segunda turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no REsp 1570077/PE, não há que se falar em preço vil quando a avaliação não for impugnada dentro do prazo legal”
.

Recurso desprovido. Decisão mantida. Liminar recursal revogada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1029657-84.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

OURO BRANCO TRANSPORTADORA MERIDIANO LTDA.

AGRAVADA:

ANTÔNIO AKIRA AOYAGUI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
OURO BRANCO TRANSPORTADORA MERIDIANO LTDA.
, contra decisão do MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT,
Dr.

Adalto Quintino da Silva
, lançada nos autos da Carta Precatória Cível n. 1001823-17.2021.8.11.0020, originária dos autos de Execução de Título Extrajudicial n. 4000245-07.2013.8.26.0189 – 1a Vara Cível da Comarca de Fernandópolis/SP, ajuizado por
ANTÔNIO AKIRA AOYAGUI
, que rejeitou o pedido de suspensão do Edital de Leilão de Id. 135573082.

Nas razões recursais consta que há nos autos designação de leilão judicial para o dia 11/12/2023, o qual se destina ao praceamento de 01 (uma) gleba de terras situada no imóvel “São Pedro”, no município de Alto Araguaia/MT, com área de 1.694,00ha (mil seiscentos e noventa e quatro hectares).

Diz que o referido imóvel não foi avaliado por profissional técnico habilitado, bem como o valor atribuído pelo Oficial de Justiça não corresponde ao real valor do imóvel.

Afirma que a citada discrepância é entre o valor de R$14.399.000,00 (quatorze milhões, trezentos e noventa e nove mil reais) atribuído pelo Oficial de Justiça, e o valor de R$125.605.865,00 (cento e vinte e cinco milhões seiscentos e cinco mil oitocentos e sessenta e cinco reais) atribuído por engenheiro agrícola contratado.

Assevera que
“o Leilão está marcado para iniciar no dia hoje, segunda-feira, 11.12.2023, com encerramento às 13:00 horas. Não havendo lance, ocorrerá o segundo leilão, neste mesmo dia 11.12.2023, segunda-feira, com encerramento às 16:00 horas. A partir das 16:00 horas, será apregoado por um período adicional de 01 horas”
(sic).

Destaca que
“se o imóvel for arrematado pelo valor fixado como lance mínimo para o segundo leilão (
R$. 8.064.964,85
) há, comprovadamente, evidência de ocorrência de arrematação por
preço vil
”
(sic).

Com estes argumentos, de início requer
“a concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo, suspendendo a realização do leilão designado para o dia de hoje, 11.12.2023; se já ocorrido, a suspensão da expedição da Carta de Arrematação até final decisão deste recurso”
(sic). No mérito do recurso pugna para que seja realizada nova avaliação do imóvel constrito.

Preparo recursal recolhido, conforme certificado no Id. 194798168.

Por meio da petição de Id. 195112153, datada de 12/12/2023, em complemento ao recurso, a agravante anota que
“o método de avaliação atacado
NÃO LEVA EM CONTA o costume local e regional de atribuir ao preço do hectare com base em 500 SACAS DE SOJA! Aliás, prática consuetudinária pública e notória na região
. Artigo 374, I, do CPC”
(sic).

Posteriormente, em novo complemento, datado de 13/12/2023 (Id. 195249661), a agravante aduz que
“as informações trazidas ao vosso conhecimento, se faz imprescindível, pelos princípios da boa-fé e lealdade processual anexar o Auto de Arrematação, sendo necessário o cancelamento do Auto de Arrematação e eventual Carta de Arrematação”
(sic).

A liminar foi
deferida
em parte na decisão Id. 196152295, somente no que concerne aos atos subsequentes ao leilão realizado no dia 11/12/2023.

Contraminuta da parte agravada na peça Id. 201661182, aduzindo: preliminar de falta de interesse de agir porque a parte agravante
“em diversas oportunidades, declarou não ter o domínio e nem a posse do imóvel”
; que a alegação de que há terras devolutas já
“foi realizada diversas vezes e foi objeto de pronunciamento judicial, estando transitada em julgada, sendo de total má fé a insistência da Agravante em invocar questões já decididas, no nítido intuito de tumultuar o processo”
; que a avaliação do imóvel
“foi realizada em 08 de outubro de 2021, conforme se verifica junto ao id-67590021 e id-67590032, pelo valor de R$ 14.399.000,00 (quatorze milhões e trezentos e noventa e nove mil reais)”
, sendo que a
“Agravante em sua manifestação id-91374709, a respeito do laudo pericial, em momento algum impugnou o valor da avaliação e nem tampouco fez qualquer manifestação em relação ao fato da referida avaliação ter sido realizado por meio de oficial de justiça”
; que
“foi procedida a atualização do valor da avaliação, para 17/11/2023, onde se apurou o valor de R$ 16.129.929,71 (dezesseis milhões e cento e vinte e nove mil e novecentos e vinte e nove reais e setenta e um centavos)”
, montante que constou devidamente no edital de leilão; que a parte recorrente omitiu informações relevantes à convicção judicial, induzindo a erro a instância recursal; os
“laudos encartados pela Agravante, nitidamente foram produzidos para atender aos seus interesses escusos, não tendo o menor cabimento os valores apontados”
, sendo nítida a intenção de criar tumulto, mormente porque a
“Agravante tomou conhecimento, tendo sido devidamente intimada da avaliação oficial realizada nos autos, sequer tendo impugnado os valores apontados, o que implicou na sua plena concordância”
; que a arrematação está escorreita, porque
“se deu pelo lance mínimo permitido, previsto no edital, no importe de R$ 8.064.964,85”
e porque
“conforme entendimento esposado pela Segunda turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no REsp 1570077/PE, não há que se falar em preço vil quando a avaliação não for impugnada dentro do prazo legal”
. Pede o desprovimento do recurso.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 25 a 27/03/2024, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

Memoriais de julgamento apresentado pela parte recorrente na peça Id. 207631156.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cinge-se a insurgência recursal em aferir a correção ou não da decisão recorrida manteve a avaliação realizada e rejeitou o pedido de suspensão do leilão do imóvel constrito.

A decisão recorrida possui o seguinte teor:

“
Processo
: 1001823-17.2021.8.11.0020.

AUTOR(A): ANTONIO AKIRA AOYAGUI

REQUERIDO: OURO B TRANSPORTADORA MERIDIANO LTDA

Vistos.

Há nos autos designação de leilão judicial para o dia 11/12/2023, o qual se destina ao praceamento de 01 (uma) gleba de terras situada no imóvel “São Pedro”, no município de Alto Araguaia/MT, com área de 1.694,00 has (mil seiscentos e noventa e quatro hectares).

Pois bem.

Depois de expedidas as intimações às partes e aos demais interessados acerca das disposições do Edital de Leilão (id. 135573082), a defesa da executada Ouro Branco Transportadora Meridiano Ltda. manifestou-se pela suspensão da pretendida alienação, vide id. 135670036.

Em síntese, segundo argumentado pela executada, o referido imóvel não foi avaliado por profissional técnico habilitado, bem como o valor atribuído pelo Oficial de Justiça não corresponde ao real valor do imóvel.

A executada sustenta, portanto, a discrepância entre o valor de 14.399.000,00 (quatorze milhões, trezentos e noventa e nove mil reais) atribuído pelo Oficial de Justiça, e o valor de R$ 125.605.865,00 (cento e vinte e cinco milhões seiscentos e cinco mil oitocentos e sessenta e cinco reais) atribuído por engenheiro agrícola contratado.

Todavia, a despeito do empenho argumentativo, observa-se que o auto de penhora e avaliação lavrado pelo Oficial de Justiça (id. 67590021), há muito disponibilizado nos autos, não foi objeto de impugnação das partes acerca do valor atribuído em tempo hábil.

Desse modo, não tendo a parte interessada impugnado, a tempo e modo, a avaliação feita por oficial de justiça sobre o bem penhorado, resta configurada a preclusão temporal sobre a matéria.

Ante o exposto,
REJEITO
o pedido de suspensão do Edital de Leilão de id. 135573082.

CUMPRA-SE
, expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, data da assinatura digital.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito”

Pois bem.

A despeito da impressão prefacial exposta na decisão monocrática outrora exarada, infere-se meritoriamente, sobretudo em face das informações e assertiva contraminuta recursal, que é o caso de desprover o recurso interposto.

Nesta toada, infiro primeiramente não prospera o argumento preliminar contrarrecursal de falta de interesse de agir da parte recorrente, isso porque evidente que a decisão recorrida lhe impõe prejuízo o que propicia o interesse e ensejo recursal apresentado.

No mérito, analisando com critério os andamentos da deprecata número 1001823-17.2021.8.11.0020 na origem, observa-se correta a inferência de preclusão exposta na decisão recorrida.

Nesta toada, verifica-se nos autos de origem que a avaliação foi realizada em 08/10/2021, consoante detalhado auto de penhora e avaliação Id. 67590021, o qual atribuiu ao imóvel constrito o valor de R$14.399.000,00 (quatorze milhões, trezentos e noventa e nove mil reais).

Outrossim, verifica-se que devidamente intimada para impugnar a avaliação (despacho Id. 68486187), a parte executada recorrente perdeu prazo para tal finalidade, conforme atestado de decurso de prazo do sistema PJE de 26/11/2021, tendo somente manifestado em 1°/08/2022, na peça Id. 91374709, suscitando outras questões diversas da avaliação apresentada (o argumento de que se tratariam de terras devolutas).

Nestes moldes, conclui-se que a insurgência quanto a avaliação está preclusa.

Neste tear, conforme a regra do art. 507 do CPC, é vedado discutir questões a cujo respeito operou a preclusão.

A propósito:

“APELAÇÃO - EMBARGOS À ARREMATAÇÃO RECEBIDOS COMO PEDIDO INCIDENTAL À ARREMATAÇÃO – FALTA DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO/REQUERENTE/RECORRENTE AFASTADA – ALEGAÇÃO DE AVALIAÇÃO DESATUALZIADA – PRECLUSÃO - VENDA POR PREÇO VIL NÃO CARACTERIZADA – APELAÇAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA. É válida a intimação do devedor, por intermédio de seu patrono, quanto a data de venda de bem penhorado em Execução, conforme prescreve a regra do art. 889, do CPC. Revela-se
preclusa a discussão sobre questão da qual a parte teve ciência e não apresentou irresignação no tempo e modo próprios. Não verificada a ocorrência de preço vil, é de ser mantida a arrematação do bem
.”
(N.U 1003045-47.2021.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 26/01/2023)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO JUDICIAL
-
INTIMAÇÃO REGULAR DOS ADVOGADOS - NULIDADE NÃO CONFIGURADA
-
NULIDADE DO AUTO DE PENHORA E DA ARREMATAÇÃO POR PREÇO VIL - MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS NO MOMENTO OPORTUNO - PRECLUSÃO CONFIGURADA
. 1- Não havendo vício que possa macular os leilões impugnados pela parte, haja vista terem sido devidamente observados os requisitos legais para a sua realização, deve ser rejeitada a arguição de nulidade o ato.
2-
Não tendo sido impugnado, no momento oportuno, o auto de penhora ou o valor atribuído ao bem penhorado, ocorre a preclusão de tais matérias, impossibilitando sua arguição após a arrematação do bem
.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.107866-8/003, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/07/2021, publicação da súmula em 19/07/2021) (grifei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - ALEGAÇÃO DE NULIDADE - PRECLUSÃO - IMPUGNAÇÃO À ARREMATAÇÃO - INTEMPESTIVIDADE - PREÇO VIL - NÃO CARACTERIZADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
-
Opera-se a preclusão do direito da parte executada de arguir a nulidade da avaliação do imóvel penhorado, quando ela não se manifesta sobre essa questão na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos do processo
. - Dispõe o art. 507 do CPC "É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". - O valor referência para a caracterização de preço vil não é aquele que o bem possa ter, na visão do embargado, conforme a realidade do mercado ao tempo da alienação, mas o da avaliação judicial.”

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.05.856410-5/005, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/09/2022, publicação da súmula em 15/09/2022) (grifei).

Além disso, infere-se há muito ultrapassados os argumentos de que a
“executada NÃO DETÉM O DOMINIO E A PROPRIEDADE DO IMÓVEL OBJETO DA AVALIAÇÃO (FAZENDA MANDALA)”
e de que o caso trata de terras devolutas, consoante decisão juízo deprecante da 1a Vara Cível de Fernandópolis, no processo de execução n° 4000245-07.2013.8.26.0189 (Id.

201661195 ) e da 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo na seara do recurso de agravo de instrumento número 2108117-51.2023.8.26.0000 (Id. 201661197).

No mais, em relação a alegação de venda por preço vil, tal argumento também não prospera.

Realça-se que caracteriza venda por preço vil quando for feita por preço inferior ao mínimo estipulado pelo Juiz e constante do edital ou, não sendo fixado mínimo, quando inferior a 50% da avaliação do bem.

Veja a regra do parágrafo único, do art. 891, do CPC:

“
Art. 891. Não será aceito lance que ofereça preço vil.

Parágrafo único.
Considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital
, e, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação.
“ (grifei).

Contudo, no caso vertente, conforme bem pontuado na contraminuta recursal, observa-se que

“foi procedida a atualização do valor da avaliação, para 17/11/2023, onde se apurou o valor de R$ 16.129.929,71 (dezesseis milhões e cento e vinte e nove mil e novecentos e vinte e nove reais e setenta e um centavos)”
, montante que constou devidamente no edital de leilão, além de a arrematação está escorreita, porque
“se deu pelo lance mínimo permitido, previsto no edital, no importe de R$ 8.064.964,85”
e porque
“conforme entendimento esposado pela Segunda turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no REsp 1570077/PE, não há que se falar em preço vil quando a avaliação não for impugnada dentro do prazo legal”
.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto
,
revogo
a liminar recursal outrora deferida e mantenho incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024